Tribunal: STF
Processo: Ext 1970
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de extradição executória, formulado pelo Governo da Argentina em desfavor de LUCAS MARTÍN GRINSTEIN, cidadão argentino, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em Buenos Aires em 15 de novembro de 1961, e promulgado no Brasil pelo Decreto nº 62.979, de 11 de julho de 1968, que é investigado pela prática do delito equivalente ao crime de homicídio qualificado (art. 45 e art. 80, inciso 1º do Código Penal da Nação Argentina) no ano de 2025. 
Colhe-se do pedido formulado que o extraditando responde a processo criminal pela prática do crime de homicídio praticado contra o seu genitor  (eDoc. 2, fls. 14-16): 

“Os presentes autos iniciaram-se em 20 de junho de 2025, às 04:50 horas aproximadamente, a partir da intervenção do Oficial-Maior de polícia Bruno Romero Frassa, quem foi enviado pelo comando 911 ao Hospital Rivadavia. Uma vez lá, o Policial reuniu-se com o Dr. Martínez-Matrícula Nacional n.º 174071- quem lhe informou que às 03.00h aproximadamente tinha ingressado, caminhando por seus próprios meios, o Sr. Daniel Grinstein, quem disse "tive problemas na minha casa", sem fornecer mais informações. Salientou que o homem levava suas roupas molhadas com um líquido "aparentemente ácido que corroía as luvas de látex e irritava os olhos da equipe médica", produto do qual tinha sofrido queimaduras de terceiro grau em oitenta por cento do seu corpo, incluindo braços, rosto, tórax e pernas. Perante esta situação, recebeu a primeira assistência imediatamente à UTI, onde se informou que estava em "estado grave". Além disso, ao verificar seus dados no sistema estado informático do hospital, advertiu-se que tanto aquele como seu filho, Lucas Grinstein, eram pacientes psiquiátricos. 
Posteriormente, Daniel Grinstein foi transferido ao Sanatório Agote- correspondente a sua previdência social-, onde também ingressou ao setor da UTI, com diagnóstico "queimado com risco de vida". Nesse sanatório continuou internado, sempre em situação crítica com alto risco de vida, até o passado 14 de julho, ocasião na que finalmente ocorreu sua morte. Isso assim, segundo fora informado pelo Agente Primeiro Jeremias Fabián Gonzáiez, quem esteve presente no estabelecimento, junto com o atestado expedido pelo Dr. Mario R. Parlatore, no qual diz que o referido faleceu às 16:38 horas, sob diagnóstico de choque séptico, falência multiorgânica e grandes queimaduras. 
Com o avanço da pesquisa foi possível estabelecer que em 20 de junho de 2025, entre as 00:14 e as 02:26 horas, a vítima concorreu ao domicílio de seu filho Lucas Martín Grinstein, localizado na rua Áustria, 1987, 8° andar, apto. B desta cidade, ocasião na que este último: "atirou-lhe um líquido ainda não especificado (...) sobre a cabeça de seu pai Daniel Grinstein, o que causou nele um quadro compatível com choque séptico devido às queimaduras de tipo AB e B no rosto, pescoço, couro cabeludo, tórax, abdômen, membros superiores e coxas, totalizando aproximadamente 75% da superfície corporal", que concluiu com a sua morte. 
Em decorrência da primeira busca domiciliar realizada no domicílio referido, foi possível determinar que no local havia um sofá verde escuro com danos semelhantes aos produzidos por algum tipo de 'foco de incêndio', ao tempo que se procedeu ao seqüestro de quatro garrafas de plástico que continham um líquido semelhante ao álcool etílico, entre outros elementos. Também, através de informação fornecida pela Direção Nacional de Migrações foi possível determinar que o mesmo dia do fato, 20 de junho de 2025, Lucas Martín Grinstein adquiriu uma passagem aérea para esse mesmo dia viajar de Aeroparque até o Rio de Janeiro, o qual fez no voo AR 1270, com saída às 23:20 horas e chegada ao destino às 02:15 horas de 21 de junho de 2025, sem ter tíquete de volta ao país, passagem que pagou através do Mercado Pago. Quanto ao paradeiro do referido, a última informação obtida por parte da irmã do indiciado, Victoria Grinstein, é que continua na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, sendo seu último lugar de hospedagem conhecida o hotel Lagune, Barra de Tijuca. A 47° Promotoria Nacional da Vara Criminal e Correcional requereu a prisão -nacional e internacional- de Lucas Martín Grinstein aos fins de ser submetido ao interrogatório (art. 294 do Código de Processo Penal da Nação), e postulou também que se sejam executadas diferentes medidas de prova. 
Examinadas então os autos, foi verificada no processo a configuração do estado de suspeita ao que faz referência o artigo 294 do Código de Processo Penal da Nação, portanto, corresponde fazer o interrogatório de Lucas Martín Grinstein (D.N.I. - Documento Nacional de Identidade- n.° 33.545.298). A partir dessa perspectiva, atendendo a gravidade dos fatos investigados, prima fade constitutivos do delito de homicídio qualificado pelo parentesco, previsto e punido pelo artigo 80, inciso 1 do Código Penal e pelo qual o indiciado deverá responder como autor (art. 45 do Código Penal), mesmo como também ao requerido pelo Promotor de Justiça, já que foi determinado que o referido abandonou o país na mesma data em que ocorreu o fato pesquisado com destino à República Federativa do Brasil, foi disposta a prisão nacional e internacional (art. 283 do Código de Processo Penal da Nação).”.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em juízo prévio de admissibilidade, informou (eDoc. 1, fls. 4-5):

a) O requisito da dupla tipicidade foi atendido, pois o crime imputado ao estrangeiro possui correspondência no ordenamento jurídico brasileiro; 
b) O Brasil não é, segundo os artigos. 5º (Territorialidade) e 7º (Extraterritorialidade) do Código Penal brasileiro, competente para julgar o crime imputado ao extraditando; 
c) A Legislação brasileira comina pena privativa de liberdade máxima de mais de 2 (dois) anos para o crime em questão; 
d) Não há, aparentemente, indícios de que o extraditando responda a processo ou já tenha sido condenado ou absolvido pelo Brasil pelos mesmos fatos em que se fundamenta o pedido;
e) O extraditando não deve responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de Exceção; 
f) Salvo melhor juízo, não se vislumbrou a prescrição no caso; 
g) Segundo o CONARE, não há registros de que o nominado tenha solicitado ou seja beneficiário de refúgio no Brasil (32982104).

Em 5/8/2025, foi decretada a prisão do estrangeiro (PPE 1253), a qual foi devidamente cumprida em 6/08/2025.
Em manifestação, a Defesa argumentou que o extraditando possui diagnóstico de esquizofrenia e requereu a conversão da prisão preventiva em medida cautelar de tratamento ambulatorial, ou, subsidiariamente, a realização de perícia judicial psiquiátrica (eDoc. 9, p. 121-122).
Em 21/10/2025, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva e determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação da condição de saúde do réu (eDoc. 27).
Em 23/9/2025, designei audiência de interrogatório do extraditando para o dia 7/10/2025, nas dependências da sede  do Juízo Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eDoc. 5). 
O interrogatório foi devidamente realizado pelo referido juízo em 10/10/2025 (eDoc. 23). 
Em 20/10/2025, determinei a intimação do extraditando para apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias,  nos termos do art. 210, caput, do RISTF (eDoc. 24).
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do OFÍCIO Nº 6619/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, informou que “não consta processo de naturalização vinculado ao nacional argentino LUCAS MARTÍN GRINSTEIN” (eDoc. 33-34).
Em 11/11/2025, a defesa requereu a extradição voluntária do estrangeiro, ressalvando a reavaliação do pedido após realização da perícia judicial (eDoc. 39).
Em 5/12/2025 e 6/2/2026, determinei que oficiasse ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para que encaminhasse informações acerca da realização do exame médico-legal de LUCAS MARTÍN GRINSTEIN (eDocs. 44-54).
Em 13/2/2026, o Juízo  da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro  informou que a perícia foi designada para 24/2/2026 (eDoc. 71) e, posteriormente, informou o adiamento para 17/3/2026 (eDoc. 79). 
Em 10/4/2026, o referido Juízo encaminhou o Laudo Pericial destinado à verificação da condição de saúde mental do extraditando (eDocs. 95-96).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de República manifestou-se pela “manutenção da prisão cautelar do extraditando”, bem como pela “homologação da declaração de consentimento expressa por Lucas Martín Grinstein, com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pela República Argentina” (eDoc. 104).
É o relatório. DECIDO.

A entrega voluntária do extraditando ao país requerente está disciplinada no art. 87 da recente Lei nº 13.445/2017, que assim dispõe:

“Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”

Esta CORTE, em situações análogas, já se manifestou pela possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1.492, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/5/2018, DJe de 17/5/2018; Ext 1.544, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 2/7/2018, DJe de 22/8/2018; Ext 1.566, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 
No caso dos autos estão atendidos os requisitos legalmente previstos para o deferimento da extradição voluntária, uma vez que o extraditando manifestou sua vontade de forma livre, consciente e assistida por defesa técnica, anuindo integralmente com o pedido de extradição, conforme consta do eDoc. 39.
Ademais, verifico presentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da extradição:

Hipótese constitucional presente
O pleito extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza, como regra, a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, cidadão chileno. 

Atendimento dos requisitos formais legais
Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no compromisso de reciprocidade para casos análogos. A resposta é afirmativa.
O Governo requerente indicou todos os fatos subjacentes à extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998).
Com efeito, o pedido foi instruído com os documentos reclamados pelo tratado vigente entre as partes. A documentação carreada aos autos fornece indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato delituoso.

Reciprocidade
O pedido extradicional somente poderá ser atendido quando o Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, prometer reciprocidade de tratamento ao Brasil (Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009).
No caso, o pedido extradicional é formulado sob compromisso de reciprocidade para casos análogos (eDoc. 2, fl. 17).

Competência do Estado estrangeiro
No caso, os fatos ocorreram na  República Argentina, o que revela a competência do Estado requerente para o seu processo e julgamento.
A propósito, colhe-se do pedido extradicional (eDoc. 2, fls. 14-16):

“Os presentes autos iniciaram-se em 20 de junho de 2025, às 04:50 horas aproximadamente, a partir da intervenção do Oficial-Maior de polícia Bruno Romero Frassa, quem foi enviado pelo comando 911 ao Hospital Rivadavia. Uma vez lá, o Policial reuniu-se com o Dr. Martínez-Matrícula Nacional n.º 174071- quem lhe informou que às 03.00h aproximadamente tinha ingressado, caminhando por seus próprios meios, o Sr. Daniel Grinstein, quem disse "tive problemas na minha casa", sem fornecer mais informações. Salientou que o homem levava suas roupas molhadas com um líquido "aparentemente ácido que corroía as luvas de látex e irritava os olhos da equipe médica", produto do qual tinha sofrido queimaduras de terceiro grau em oitenta por cento do seu corpo, incluindo braços, rosto, tórax e pernas. Perante esta situação, recebeu a primeira assistência imediatamente à UTI, onde se informou que estava em "estado grave". Além disso, ao verificar seus dados no sistema estado informático do hospital, advertiu-se que tanto aquele como seu filho, Lucas Grinstein, eram pacientes psiquiátricos. 
Posteriormente, Daniel Grinstein foi transferido ao Sanatório Agote- correspondente a sua previdência social-, onde também ingressou ao setor da UTI, com diagnóstico "queimado com risco de vida". Nesse sanatório continuou internado, sempre em situação crítica com alto risco de vida, até o passado 14 de julho, ocasião na que finalmente ocorreu sua morte. Isso assim, segundo fora informado pelo Agente Primeiro Jeremias Fabián Gonzáiez, quem esteve presente no estabelecimento, junto com o atestado expedido pelo Dr. Mario R. Parlatore, no qual diz que o referido faleceu às 16:38 horas, sob diagnóstico de choque séptico, falência multiorgânica e grandes queimaduras. 
Com o avanço da pesquisa foi possível estabelecer que em 20 de junho de 2025, entre as 00:14 e as 02:26 horas, a vítima concorreu ao domicílio de seu filho Lucas Martín Grinstein, localizado na rua Áustria, 1987, 8° andar, apto. B desta cidade, ocasião na que este último: "atirou-lhe um líquido ainda não especificado (...) sobre a cabeça de seu pai Daniel Grinstein, o que causou nele um quadro compatível com choque séptico devido às queimaduras de tipo AB e B no rosto, pescoço, couro cabeludo, tórax, abdômen, membros superiores e coxas, totalizando aproximadamente 75% da superfície corporal", que concluiu com a sua morte. 
Em decorrência da primeira busca domiciliar realizada no domicílio referido, foi possível determinar que no local havia um sofá verde escuro com danos semelhantes aos produzidos por algum tipo de 'foco de incêndio', ao tempo que se procedeu ao seqüestro de quatro garrafas de plástico que continham um líquido semelhante ao álcool etílico, entre outros elementos. Também, através de informação fornecida pela Direção Nacional de Migrações foi possível determinar que o mesmo dia do fato, 20 de junho de 2025, Lucas Martín Grinstein adquiriu uma passagem aérea para esse mesmo dia viajar de Aeroparque até o Rio de Janeiro, o qual fez no voo AR 1270, com saída às 23:20 horas e chegada ao destino às 02:15 horas de 21 de junho de 2025, sem ter tíquete de volta ao país, passagem que pagou através do Mercado Pago. Quanto ao paradeiro do referido, a última informação obtida por parte da irmã do indiciado, Victoria Grinstein, é que continua na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, sendo seu último lugar de hospedagem conhecida o hotel Lagune, Barra de Tijuca. A 47° Promotoria Nacional da Vara Criminal e Correcional requereu a prisão -nacional e internacional- de Lucas Martín Grinstein aos fins de ser submetido ao interrogatório (art. 294 do Código de Processo Penal da Nação), e postulou também que se sejam executadas diferentes medidas de prova. 
Examinadas então os autos, foi verificada no processo a configuração do estado de suspeita ao que faz referência o artigo 294 do Código de Processo Penal da Nação, portanto, corresponde fazer o interrogatório de Lucas Martín Grinstein (D.N.I. - Documento Nacional de Identidade- n.° 33.545.298). A partir dessa perspectiva, atendendo a gravidade dos fatos investigados, prima fade constitutivos do delito de homicídio qualificado pelo parentesco, previsto e punido pelo artigo 80, inciso 1 do Código Penal e pelo qual o indiciado deverá responder como autor (art. 45 do Código Penal), mesmo como também ao requerido pelo Promotor de Justiça, já que foi determinado que o referido abandonou o país na mesma data em que ocorreu o fato pesquisado com destino à República Federativa do Brasil, foi disposta a prisão nacional e internacional (art. 283 do Código de Processo Penal da Nação).”.

Existência de mandado de prisão emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro
A presente hipótese contempla pedido de extradição instrutória, autorizada pelo art. 83, II, da Lei 13.445/2017, razão pela qual não se exige a juntada da sentença penal condenatória. Faz-se necessária apenas a remessa de cópia do mandado de prisão expedido por autoridade competente do Estado acreditante, o que foi feito na espécie (Doc. 2, e eDoc. 10, fls. 2-6). Além disso, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica quanto à admissibilidade da extradição instrutória. Confira-se, a título ilustrativo, trecho da ementa publicada na Ext 652 (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2008):

INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONTRA O EXTRADITANDO: FATO QUE NÃO OBSTA A ENTREGA EXTRADICIONAL. PEDIDO EXTRADICIONAL DE CARÁTER INSTRUTÓRIO (LEI Nº 6.815/80, ART. 78, II). - O sistema extradicional brasileiro admite, ao lado da extradição executória (que supõe sentença penal condenatória), a figura da extradição de caráter instrutório, que pressupõe - para efeito de sua efetivação a mera existência de procedimento persecutório instaurado no exterior, desde que exista ordem de prisão emanada de autoridade competente do Estado requerente (Lei nº 6.815/80, art. 78, II). (…)

Não sujeição do extraditando a julgamento, no Estado Requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção
Na hipótese, o processo criminal instaurado para a apuração dos fatos que embasam este pleito extradicional, tramita em solo argentino, perante o Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 17. Secretaria nro. 153, não havendo que se falar, pois, em Tribunal de exceção.

Dupla Tipicidade
O requisito da dupla tipicidade também se encontra atendido.
O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, “revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando, não obstante a incoincidência de sua designação formal, revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado Requerente” (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343).
O extraditando é investigado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 45 e art. 80, inciso 1º do Código Penal da Nação Argentina). Merece destaque a citação literal dos dispositivos legais (Doc. 2, fls. 17-18):

“Art. 45. 
Aqueles que participarem da execução do fato ou prestarem ao autor ou autores auxílio ou cooperação sem os que não poderia ter sido cometido, receberão a pena estabelecida para o crime. A mesma pena será aplicada àqueles que tiverem determinado diretamente a outro para sua comissão.”
“Art. 80, inciso 1º  
Quem matar: (...) 1° A seu ascendente, descendente, cônjuge, ex-cônjuge, ou à pessoa com quem mantém ou manteve uma relação de casal, haja ou não convivência. (...) receberá como pena a reclusão perpetua ou a prisão perpetua, pudendo ser aplicado o disposto no artigo 52. (inciso substituído pelo art. V da Lei n.° 26.791 publicada no Diário Oficial da Nação em 14/12/2012).”

No Brasil, os fatos narrados amoldam-se à descrição típica do seguinte delito:

Homicídio qualificado
Art. 121. Matar alguém.
§ 2° Se o homicídio é cometido:
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Circunstâncias agravantes
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
        e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.

Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva
Os prazos prescricionais estão previstos nos arts. 62, inciso 2º e 67, inciso (b) do Código Penal da Nação Argentina:

“ARTIGO 62 - O prazo de prescrição para ação penal será o seguinte:
2º. Após ter decorrido o prazo máximo da pena prevista para o crime, se este se referir a atos puníveis com pena de prisão ou detenção, o prazo de prescrição não poderá, em caso algum, ser superior a doze anos nem inferior a dois anos;
ARTIGO 67 - O prazo prescricional fica suspenso nos casos de crimes em que o julgamento exige a resolução de questões preliminares ou prejudiciais que devam ser resolvidas em processo separado. Uma vez cessada a causa da suspensão, o prazo prescricional volta a correr.
(...).
O prazo prescricional é interrompido apenas por:
(...).
b) A primeira intimação expedida a uma pessoa, no âmbito de um processo judicial, para a tomada de depoimento em relação ao crime investigado.”

Nesse contexto, para o crime de homicídio qualificado aplica-se o prazo prescricional de doze anos, nos termos do art. 62 do Código Penal da Nação Argentina. 
Considerando que os fatos teriam ocorrido em 2025, não há falar em prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação argentina.
No Brasil, as condutas imputadas ao extraditando são tipificadas como homicídio qualificado, previsto no art. 121 do Código Penal, cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, com a incidência da agravante prevista no art. 61, I, “e”, também do Código Penal. A prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o art. 109, I, do Código Penal brasileiro, ocorre em 20 (vinte) anos, cujo prazo é contado “do dia em que o crime se consumou” (art. 111, I, CP). Tendo em vista a data de consumação do delito (2025), subsiste a punibilidade da conduta de acordo com a legislação brasileira.

Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando e inexistência de circunstâncias impeditivas
Não se verifica a configuração de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017, cuja presença impediria o deferimento da extradição ora solicitada.

Compromissos assumidos pelo Estado requerente
Ressalto, que o GOVERNO DA ARGENTINA assumiu os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, a saber (a) não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; (b) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil; (c) não aplicar penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro e observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no art. 75 do Código Penal (trinta anos); (d) não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; (e) não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e (f) não submeter o extraditando à tortura ou penas cruéis, desumanas ou degradantes (Doc. 20).

Diante do exposto, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO DA ARGENTINA, APRESENTADA POR LUCAS MARTÍN GRINSTEIN, ficando a entrega condicionada (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.
Comunique-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela via diplomática, o teor desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente